Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-29.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO CONVERTIDO EM CONSENSUAL. EXTINÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SANAR IRREGULARIDADES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA.
1 - Ação de divórcio extinto em que se discute a regularidade da extinção.
2 - Havendo acordo entre as partes, não há óbice para ambas serem assistidas pelo mesmo causídico em divórcio consensual.
3 - Estando ambas as partes regularmente constituídas em divórcio litigioso convertido em consensual, faz-se necessário a intimação pessoal de ambas as partes antes da extinção.
4 - O princípio da cooperação deve ser observado por todos os sujeitos processuais, de modo que, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC, deve ser evitada a extinção por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes, tendo como meta a busca pelo julgamento do mérito das demandas.
5 - Não havendo o transcurso do prazo de 30 dias, os autos devem retornar ao juízo a quo para prosseguimento regular da demanda.
6 - Deu-se provimento ao recurso. Sentença cassada.